Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715715-65.2020.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: ADRIANA SAMPAIO FAGUNDES MORAIS D E S P A C H O Nada a prover. Feito em sessão virtual de julgamento. Aguarde-se a conclusão do julgamento. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora